Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. LEI No 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Gratuidade de justiça. Revogação. O benefício da gratuidade de justiça pode ser reexaminado a qualquer momento, devendo, porém, para a revogação, haver demonstração da modificação das condições econômicas da parte entre a data do ato que lhe concedeu a gratuidade e a data do seu reexame. O apelante não trouxe informação nova acerca de eventual alteração das condições econômicas do ora apelado. Além disso, o apelado continua representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que reforça sua hipossuficiência financeira.
2 – Lei Distrital no 7.239/2023. Limite de descontos de empréstimos compulsórios no vencimento do servidor. Inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade da referida lei distrital está pendente de análise pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal, em sede de controle concentrado, por meio da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000. Em respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e à presunção de constitucionalidade das normas, deve-se considerar constitucional a referida legislação até manifestação em contrário do Conselho Especial desta Corte.
3 – Lei Distrital no 7.239/2023. Limite previsto na Lei Complementar no 840/2011 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Não se aplica a referida lei ao caso concreto, tendo em vista que os contratos celebrados com o réu são anteriores a sua vigência.
4 – Empréstimos bancários. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). No caso em exame, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco réu diretamente na conta corrente do autor, porque devidamente autorizados.
5 – Restituição de valores. Multa cominatória. Como consequência lógica, a determinação de restituição da quantia de R$ 6.983,00 ao autor e a multa cominatória fixada em caso de descumprimento também devem ser revistas, haja vista se basearem na ilegalidade dos descontos efetivados pelo réu.
6 – Recurso conhecido e provido.

(lp)